Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ILETIGIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante carece de interesse recursal quanto à aplicação da taxa TR ao valor exequendo, pois a decisão acolheu a sua impugnação neste ponto, determinando a “aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado”.
2. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão; a tese discutida no Tema 1160 do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto.
3. Considera-se fundamentada a decisão caso haja fundamentação sucinta.
4. O Decreto n. 21.479/2000 extinguiu o Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF e os seus servidores de cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, assim como seus servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o quadro de inativos do Distrito Federal. 4.1. Deve ser reconhecida a legitimidade dos servidores do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, integrados ao quadro de pessoal do Distrito Federal, para deflagrarem o cumprimento individual de sentença, uma vez que ficou suficientemente demonstrada a sua pertinência subjetiva com o título executivo judicial extraído da ação coletiva n. 32.159/1997.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.